Tribunal: TJPA
Processo: 0000634-29.2007.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000634-29.2007.8.14.0052

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCAL DE JESUS SOARES PALHETA, ALDA SOARES PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DE DÉBITO NÃO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES PREVISTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de apelação cível, manteve a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante alegou que a soma dos débitos do executado ultrapassaria o limite estabelecido pela legislação estadual para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas não comprovou tal soma nem realizou o apensamento das ações, conforme exigido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o valor consolidado dos débitos do executado ultrapassa os limites previstos no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ; e
(ii) analisar se foram atendidos os requisitos legais e normativos para afastar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não comprova o somatório dos débitos do executado ou a existência de processos apensados, conforme exigido pelo art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184/STF (RE nº 1.355.208), firma que a extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, observa os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade, considerando o custo desproporcional da manutenção de processos judiciais para a cobrança de valores ínfimos.

A inexistência de espólio, a ausência de localização de representante legal do executado e o valor reduzido do débito consolidado (R$ 1.293,60) reforçam a falta de interesse processual, consoante os fundamentos fixados pelo STF no Tema 1184.

A ausência de comprovação dos requisitos formais para afastar a aplicação do Tema 1184/STF inviabiliza a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184/STF, quando o custo do processo judicial se mostra desproporcional ao benefício da cobrança.

A comprovação do somatório de débitos do executado, para afastar a extinção com base no art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, deve ser realizada pelo exequente, acompanhada do apensamento das execuções fiscais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 174, I; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF
, RE nº 591.033, Tema 109, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 22.02.2011.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO oposto nos autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida na ação de execução fiscal que ajuizou em desfavor de

MARÇAL DE JESUS SOARES PALHETA, que declarou a existência de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 174, I, do CTN e Súmula n. 314, do STF, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

A decisão agravada afastou a existência de prescrição, mas extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse processual, com base no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547 do CNJ.

O agravante argui que a presente Execução Fiscal não preenche os requisitos necessários estabelecidos pelo Tema 1184/STF e pela Resolução nº 547 do CNJ para a legítima extinção das execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, pois defende que é imperioso respeitar a competência constitucional de cada ente federado, para ser legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que não teria ocorrido, pois afirma que para tal finalidade a soma de todos os débitos do contribuinte junto a Fazenda Pública Estadual for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA, o que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 68.550,00 (Sessenta e oito mil e Quinhentos e cinquenta reais), mas que o valor atualizado do débito consolidado do executado é de R$ 914.078,08 (novecentos e quatorze mil e setenta e oito reais e oito centavos), conforme Consulta de Dívida Ativa em anexo, o que, claramente, ultrapassa o limite previsto na legislação estadual.

Diz que não se observou o valor mínimo definido pelo Estado do Pará na Lei Estadual nº 8.870/2019 e, consequentemente, não respeitou o requisito estabelecido pelo Tema 1184/STF e pela Resolução nº 547 do CNJ.

Assevera ainda que o §1º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ autoriza a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento da execução, entretanto, o §2º do mesmo art. 1º dispõe: § 2º, mas que a aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado e defende que no presente caso há outras Execuções Fiscais ajuizadas em face do mesmo executado que somadas superam o limite previsto na Resolução.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno para a reforma da decisão agravada.

Não houve contrarrazões.

É relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao agravante, pois os fundamentos do arrazoado não são hábeis infirmar o entendimento desta Relatora sobre a aplicação do
Tema 1184/STF e da Resolução nº 547 do CNJ, por ausência de interesse processual do exequente, tendo em vista que não legrou êxito em comprovar os débitos em dívida ativa que apresente da lista foram levados a execução fiscal e se encontram em processo em tramitação no Judiciário, assim como não promoveu o apensamento dos supostos processos em tramitação, na forma exigida no art. 1.º, §2.º, da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, para a finalidade de contabilização na forma pretendida.

Assim, entendo que a
situação aqui tratada se enquadra
na aplicação do
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, em 19.12.2023,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, onde houve reposicionamento da Corte sobre a existência de interesse processual de promoção da execução fiscal de valores ínfimos, c
onsiderando as novas medidas extrajudiciais postas à disposição da Fazenda Pública para a recuperação do crédito (protesto de CDA, etc.), que levaram ao redirecionamento em relação a matéria tratada no julgamento do RE 591.033-4, Tema 109, tendo em vista a desproporcionalidade entre o custo da utilização do processo judicial e o benefício obtido com a recuperação do crédito, caso existente, consignando a ausência de interesse de agir nestes casos,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

Por isso, restou consignado que na espécie dos autos há informação da existência de falecimento do executado, ocorrido em 06.05.2020, conforme consta da Certidão do ID-

6768881 - Pág. 6, além da ineficácia de todas as medidas adotadas para localização do representante do espólio e a ausência de prova sequer da própria existência de espólio, assim como a expedição de várias correspondências infrutíferas, que tinham apenas a finalidade de regularização processual.

Assim, não vejo como prosseguir no processo com citação por edital, na forma requerida pelo apelante, face a evidente ausência de interesse processual, considerando o valor executado de R$ 1.293,60 (Mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e sessenta centavos), regularmente atualizados, pois consta do processo que o débito original correspondente a multa aplicada ao apelado/executado, por julgamento de suas contas junto ao TCE, na importância original de R$ 661,06 (seiscentos e sessenta um reais e seis centavos).

.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, face a ausência de interesse de agir, na forma d
o
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, c
onsoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/02/2025